Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. ATIVIDADE INFORMAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE ECONÔMICA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. A criança tem demandas presumidas com alimentação, escola, material e uniforme escolares, vestuário, atividades extracurriculares e lazer, que devem estar adequadas ao padrão de vida da família.
3. É indevida a redução dos alimentos definitivos fixados na sentença quando ausente prova da incapacidade contributiva do alimentante, sob pena de privar o alimentando do mínimo necessário à subsistência condigna com sua condição social e desenvolvimento pleno.
4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade.
5. Apelação conhecida e não provida.